Tribunal: CARF
Processo: 10909.001643/2004-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10909.001643/2004-32 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-007.127 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
DETROIT BRASIL LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/01/2004
EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS.
Somente os créditos vinculados à Receita de Exportação auferida podem ser
utilizados para dedução do valor da contribuição a recolher, ou compensação
com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal. Se não for
possível essa utilização ao final de cada trimestre do ano civil, pode ser feito o
Pedido de seu Ressarcimento em dinheiro.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS.
Somente os créditos vinculados à Receita de Exportação auferida podem ser
utilizados para dedução do valor da contribuição a recolher, ou compensação
com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal. Se não for
possível essa utilização ao final de cada trimestre do ano civil, pode ser feito o
Pedido de seu Ressarcimento em dinheiro.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/03/2004
PROVA DOCUMENTAL. CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
Conforme determinação do Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu
crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.001643/2004-32
Fl. 1171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.127 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.001643/2004-32

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Leonardo Vinicius
Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes e Laércio Cruz Uliana Junior. Manifestou intenção
de apresentar declaração de voto a conselheira Mara Cristina Sifuentes. Entretanto, dentro do
prazo regimental, a Conselheira declinou da intenção de apresentá-la, que deve ser considerada
como não formulada, nos termos do § 7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015
(RICARF).

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa,
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 315 apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida
no âmbito da DRJ/RJ de fls. 305, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade de
fls. 280, apresentada em face do Despacho Decisório e Parecer de fls. 255 e seguintes, que
reconheceu parcialmente o ressarcimento do crédito excedente de Pis e Cofins solicitado.
Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:

“Trata o presente processo de Pedidos de Ressarcimento de créditos da Contribuição
para a o PIS (regime não-cumulativo), por meio do qual a contribuinte pleiteia a
repetição do montante de R$ 2.797,96, referente ao quarto trimestre de 2002, R$
6.646,62 no primeiro trimestre de 2003, R$ 17.649,66 no segundo trimestre de 2003, R$
8.712,33 no terceiro trimestre de 2003, R$ 11.461,56 no quarto trimestre de 2003 e R$
13.485,16 no primeiro trimestre de 2004(fls.01/6). Igualmente foi efetuado Pedido de
Ressarcimento de Créditos da Cofins, no valor de R$ 57.419,37, pertinente ao primeiro
trimestre de 2004(fls.07).
Em análise do pleito, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Itajaí/SC o deferiu
apenas parcialmente, conforme despacho decisório de fls.270, que teve como base o
Parecer SAORT/DRF/ITJ No 147/2005, de fls.252/269, reconhecendo a existência de
crédito do PIS passível de ressarcimento, no montante de R$ 11.204,84 e Cofins de R$
21.297,77, apurados na sistemática da não-cumulatividade e que tiveram origem em
operações de exportação, além de reconhecer que os saldos de créditos do PIS, R$
36.706,69, e da Cofins, R$ 28.556,17, “decorrentes de operações no mercado interno,
Fl. 1172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.127 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.001643/2004-32

somente podem ser utilizados para fins de deduções dos valores apurados para o PIS ou
Cofins, conforme o caso.”
Irresignada, a contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
277/282, onde alega em resumo que:
1. A Manifestante é pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita, que se
dedica as operações de construção, conservação, modernização e reparo de
embarcações;
2. Para tanto compra diversos insumos que são tributados pelo PIS e pela COFINS.
Desta forma paga estas contribuições nas compras, que deveriam, conforme preceito
constitucional, ser recuperadas por ocasião da venda/reparo das embarcações
(registradas no REB);
3. Todavia, referidas embarcações têm suas saídas isentas (devido à equiparação à
exportação), ocasionando, assim, em acúmulo de créditos, como os ora pleiteados;
4. Ocorre que na decisão ora recorrida, a SAORT/Itajaí indeferiu o ressarcimento dos
créditos de inúmeros insumos, sob o argumento de que a Manifestante só poderia
aproveitar os créditos vinculados às receitas de exportações auferidas no mesmo período
de apuração mensal;
5.
Em outras palavras, a SAORT entendeu que somente os insumos
adquiridos/contabilizados nos meses em que a Manifestante tenha auferido receitas de
exportação (venda-reparo da embarcação/emissão da nota fiscal de saída) é que
poderiam ser ressarcidos (no percentual existente entre a receita bruta obtida com as
operações no mercado externo e a receita bruta total, auferidas em cada mês);
6. A Manifestante tem uma atividade/operação muito peculiar, pois o seu processo
produtivo é prolongado, onde cada embarcação leva entre 6 e 12 meses para ficar
pronta;
7. Por conta disto, no período em questão, a Manifestante emitia a nota fiscal somente
na saída efetiva da mercadoria/produto, e durante os meses da produção a empresa
recebia de seus clientes antecipações e registrava somente na contabilidade. Desta
forma, no livro fiscal só existia faturamento a cada 6 e 12 meses, mas havia aquisições
de insumos durante todo o período produção/fabricação;
8. Entretanto, a SAORT/Itajaí, sem conhecer as particularidades daoperação da
Manifestante, fez uma interpretação restritiva no sentido deconceder somente os
créditos de PIS e COFINS apurados nos meses em quehouve receitas de exportação
(faturamento da venda/reparo das embarcaçõesregistradas no REB), ficando os meses
da produção prejudicados em função de não haver base para o rateio;
9. Embora a Manifestante entenda a interpretação adotada pela SAORT/Itajaí, a mesma
não pode ser aplicada ao caso em comento, pois embora não tenha vinculado em sua
contabilidade a aquisição dos insumos às vendas das embarcações, esta relação é
inconteste. Até pelos percentuais citados na decisão (ex: dez/2002: 92,49%; jun/2003:
97,30%; nov/2003: 99,81%), vê-se que, de fato, praticamente 100% das receitas da
Manifestante advêm da exportação (venda/reparos de embarcações registradas no REB),
sendo irrelevantes as receitas do mercado interno (prestação de serviços de reparos em
embarcações não registradas no REB);
10 .Em via paralela, tem-se que as aquisições dos insumos se deram de forma
proporcional às saídas ao exterior, ou seja, quase tudo foi destinado para a
fabricação/reparo de embarcações registradas no REB. Seria ilógico que, por exemplo, a
Manifestante tivesse receitas de exportação (embarcações registradas na REB) em
percentuais de 99% e somente 10% dos insumos fossem destinados para a
fabricação/reparo das mesmas;
11. Ademais, essa relação foi devidamente esclarecida e demonstrada quando das
respostas às intimações fiscais n° 168/2005, 169/2005 e 233/2005;
Fl. 1173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.127 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.001643/2004-32

12. Conclui-se, assim, que em se mantendo o entendimento esposado pela
SAORT/Itajaí, estar-se-á priorizando uma formalidade, em detrimento do direito da
contribuinte e dos princípios da não-cumulatividade, da verdade material, da vedação ao
enriquecimento ilícito e da justiça fiscal;
13. Ao final, pretende a Manifestante provar o alegado por todos os meios de prova, em
direito admitidas; em especial, através da produção eficaz de provas documentais e
diligenciais, em fim, tudo que seja necessário para que se faça justiça ao caso;
14. Ex positis, requer a Manifestante que se digne Vossa Senhoria em receber a presente
Manifestação de Inconformidade, ordenando de imediato a correção e a modificação do
Despacho Decisorio ora guerreado, haja vista, a total lisura dos procedimentos fiscais da
Manifestante, no que se refere ao seu direito de ressarcimento aqui discutido e por ser
medida de mais límpida e merecida justiça. Caso esse não seja o imediato entendimento
desta Delegacia de Julgamento, que seja determinada a realização de diligência fiscal no
estabelecimento da Manifestante para que se verifique, na prática, o que defende a
contribuinte.
Junto com a presente manifestação, o contribuinte carreou aos autos documentos de
identidade, contrato social e cópia da 5a Alteração Contratual.
O presente processo foi encaminhado para julgamento nesta DRJ/RJ2 face ao disposto
na Portaria RFB no 535, publicada no DOU em 31/03/2008.”

A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:

“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/03/2004
ESTALEIRO NAVAL. CONSTRUÇÃO E REPARO DE EMBARCAÇÕES.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. EQUIPARAÇÃO A EXPORTAÇÃO.
As atividades de construção, conservação, modernização e reparo de embarcações pré-
registradas ou registradas no Registro Especial Brasileiro - REB, realizadas por estaleiro
naval brasileiro, são equiparadas, para todos os efeitos legais e fiscais, à operação de
exportação.
EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS.
Somente os créditos vinculados à Receita de Exportação auferida podem ser utilizados
para dedução do valor da contribuição a recolher, ou compensação com débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal. Se não for possível essa utilização ao final de cada
trimestre do ano civil, pode ser feito o Pedido de seu Ressarcimento em dinheiro.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
ESTALEIRO NAVAL. CONSTRUÇÃO E REPARO DE EMBARCAÇÕES.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. EQUIPARAÇÃO A EXPORTAÇÃO.
As atividades de construção, conservação, modernização e reparo de embarcações pré-
registradas ou registradas no Registro Especial Brasileiro - REB, realizadas por estaleiro
naval brasileiro, são equiparadas, para todos os efeitos legais e fiscais, à operação de
exportação.
EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS.
Somente os créditos vinculados à Receita de Exportação auferida podem ser utilizados
para dedução do valor da contribuição a recolher, ou compensação com débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados pela
Fl. 1174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.127 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.001643/2004-32

Secretaria da Receita Federal. Se não for possível essa utilização ao final de cada
trimestre do ano civil, pode ser feito o Pedido de seu Ressarcimento em dinheiro.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/03/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DILIGÊNCIAS.
A autoridade julgadora de primeira instância indeferirá as diligências que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, fazendo constar do julgamento o seu indeferimento
fundamentado.
PROVA DOCUMENTAL
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual.
Solicitação indeferida.”

Em Recurso o contribuinte reforçou os argumentos apresentados anteriormente.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto
Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e
atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Conforme determinação do Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito
fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu crédito.
Neste caso em concreto a mera alegação de que adquiriu insumos em todos os
meses sem possuir o devido registro em sua contabilidade ou sem apresentar provas dessas
aquisições, não é suficiente para o reconhecimento do crédito. O próprio contribuinte confirma
que registrava as aquisições em períodos esporádicos, conforme trechos de sua manifestação de
inconformidade reproduzidos a seguir:

“Ocorre que a Manifestante tem uma atividade/operação muito peculiar, pois o seu
processo produtivo e prolongado, onde cada embarcação leva entre 6 e 12 meses para
ficar pronta.
Por conta disto, no período em questão, a Manifestante emitia a nota fiscal somente na
saída efetiva da mercadoria/produto, e durante os meses da produção a empresa recebia
Fl. 1175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.127 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.001643/2004-32

de seus clientes antecipações e registrava somente na contabilidade. Desta forma, no
livro fiscal só existia faturamento a cada 6 e 12 meses, mas havia aquisições de
insumos durante todo o período produção/fabricação.
Entretanto, a SAORT/Itajai, sem conhecer as particularidades da operação da
Manifestante, fez uma interpretação restritiva no sentido de conceder somente os
créditos de PIS e COFINS apurados nos meses em que houve receitas de exportação
(faturamento da venda/reparo das embarcações registradas no REB), ficando os meses
da produção prejudicados em função de não haver base para o rateio.
Embora a Manifestante entenda a interpretação adotada pela SAORT/Itajai, a mesma
não pode ser aplicada ao caso em comento, pois embora não tenha vinculado em sua
contabilidade a aquisição dos insumos às vendas das embarcações, esta relação é
inconteste. Até pelos percentuais citados na decisão (ex: dez/2002: 92,49%; jun/2003:
97,30%; nov/2003: 99,81%), vê-se que, de fato, praticamente 100% das receitas da
Manifestante advêm da exportação (venda/reparos de embarcações registradas no REB),
sendo irrelevantes as receitas do mercado interno (prestação de serviços de reparos em
embarcações não registradas no REB).”

Créditos sem lastro na contabilidade não podem ser reconhecidos por falta de
comprovação da certeza e liquidez.
Correto o despacho decisório e também a decisão de primeira instância em não
permitirem o aproveitamento dos créditos em meses sem registro contábeis das aquisições.
Logo, não cumpriu com o que foi determinado no Art. 16 do Decreto 70.235/72 e
por isso, seu Recurso Voluntário não merece provimento. Ao solicitar o reconhecimento de um
crédito, conforme Art. 165 e 170 do CTN, os créditos devem ser líquidos e certos, ônus que
compete inicialmente ao contribuinte.
Com relação ao modo de aproveitamento e proporcionalidade, reproduzo e utilizo
como fundamento para decidir as seguintes razões presentes na decisão a quo:

“Frise-se que somente os créditos referentes às aquisições de insumos no mês,
vinculados à receita de exportação auferida nesse mês, podem ser utilizados para
dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno, ou ainda compensados com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
Não sendo possível as situações anteriormente previstas, será admitido o pedido de seu
ressarcimento em dinheiro, ao final de cada trimestre do ano civil, o que foi atendido de
forma parcial.
Para realizar o cálculo dos referidos créditos, a contribuinte deve observar o disposto na
legislação de regência, ou seja, o crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica,
pelo método descrito na linha 04/02 do Demonstrativo de Apuração das Contribuições
Sociais - DACON, a saber:
“Pessoas Jurídicas com Receitas de Exportação A pessoa jurídica que efetuar,
concomitantemente, operações de vendas de produtos ou prestação de serviços no
mercado interno e exportação de produtos para o exterior, ou prestação de serviços para
pessoa física ou jurídica residente no exterior, com pagamento em moeda conversível,
ou de vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação,
deve informar, na coluna Exportação, os custos vinculados às receitas de exportação,
utilizando-se em sua determinação, a critério da pessoa jurídica, os métodos de:
Fl. 1176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.127 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.001643/2004-32

apropriação direta, aplicando-se ao valor dos bens utilizados como insumos, aos custos,
às despesas e aos encargos comuns, adquiridos no mês, a relação percentual entre os
custos vinculados à receita de exportação e os custos totais incorridos no mês, apurados
por meio de sistema de contabilidade de custos integrada e coordenada com a
escrituração; ou rateio proporcional, aplicando-se ao valor dos bens utilizados como
insumos, aos custos, às despesas e aos encargos comuns, adquiridos no mês, a relação
percentual existente entre a receita bruta de exportação e a receita bruta total, auferidas
no mês.
Atenção:
1) Somente devem ser informadas nesta linha, na coluna Exportação, as aquisições
vinculadas à receita bruta de venda de bens ou prestação de serviços que, se fosse
auferida em operações no mercado interno, estaria sujeita à incidência não-cumulativa.
2) O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito (apropriação direta
ou rateio proporcional), tanto para o caso de receitas cumulativas quanto para o caso de
exportação, deve ser:
a) aplicado consistentemente por todo o ano-calendário;
b) adotado para todos os custos, despesas e encargos comuns; e c) adotado, igualmente,
na apuração do crédito relativo à Cofins não-cumulativa.”
Contrariando a legislação supramencionada, a interessada sustenta em sua manifestação
que não fez a apropriação direta em sua contabilidade da aquisição dos insumos e
discorda do método da proporcionalidade perpetrado pela autoridade administrativa
para apurar o valor dos créditos vinculados às Receitas de Exportação.
No entanto, conforme sobejamento demonstrado anteriormente com citações das
normas e instruções que regulam a apuração de crédito no sistema não-cumulativo das
contribuições sociais, a autoridade administrativa apurou corretamente os créditos
passíveis de serem ressarcidos ao interessado em dinheiro, não cabendo o reparo
solicitado.
Por derradeiro, a contribuinte protesta pela juntada posterior de provas e a diligência.
Reportando-nos a legislação normatizadora do processo administrativo fiscal , resta
devidamente caracterizado que o momento oportuno para o contribuinte trazer à colação
os elementos com animus probandi que possa infirmar a peça vestibular é a
impugnação, no caso manifestação de inconformidade, precluindo o direito de fazê-lo
em outra oportunidade.
Aliás, por ser bem característico para o caso em análise, transcrevemos os artigos 15 e
16, § 4o, do Decreto no 70.235/72 e suas alterações :
“Art.15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30(trinta) dias,
contados da data em que for feita a impugnação da exigência.
.....................
Art. 16. A impugnação mencionará:
......
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destina-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos”.
Igualmente, improcede a diligência solicitada, pois não restou evidenciado que a análise
dos Pedidos de Ressarcimento tiveram como base dados incompletos, inidôneos e
Fl. 1177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.127 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.001643/2004-32

controvertidos. Pelo contrário, tornando-se desnecessária a diligência solicitada devido
à inocorrência de obscuridades na análise do pleito exordial.
Por todo o exposto, voto por indeferir a solicitação da contribuinte.”

Diante do exposto, vota-se para que seja NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 1178
DF CARF MF
Documento nato-digital